Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742828-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: MARIA JOSE COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0712569-36.2022.8.07.0006 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante em multa por litigância de má-fé (id 171597951 dos autos originários). O agravante relata que a demanda originária foi julgada à sua revelia. Afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com a alegação de ausência de intimação pessoal, uma vez que essa ocorreu de forma automática, via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Diz que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação e o condenou em multa por litigância de má-fé, porém não apontou especificamente quais os prejuízos causados com a conduta processual. Argumenta que é necessário comprovar a culpa ou o dolo para aplicar as sanções previstas no art. 80 e 81 do Código de Processo Civil. Entende que sua conduta processual não se subsome a quaisquer das vedações previstas no Código de Processo Civil. Alega que não causou nenhum prejuízo à parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação por litigância de má-fé. O preparo foi recolhido (id 52121220 e 52121221). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados, os quais encontram-se presentes. A controvérsia consiste em analisar a prática de litigância de má-fé pelo agravante. A decisão agravada, no que importa ao tema, foi proferida nos seguintes termos (id 171597951 dos autos originários): A parte ré impugna o cumprimento de sentença iniciado pelo autor. Alega pela nulidade dos atos processuais, uma vez que não teria ocorrido a citação pessoal com a expedição de carta para a matriz do banco. Aduz, assim, que não teve a devida ciência dos autos, razão pela qual não pode exercer o contraditório e ampla defesa. Decido. Inicialmente, trago à luz o disposto no art. 80 do CPC quanto à litigância de má-fé. Nos termos da referida Norma, litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Passo ao exame das alegações veiculadas pela parte devedora. A impugnação não aponta incorreções nos cálculos de atualização apresentados pela credora. Se insurge, exclusivamente, contra a ausência de citação. Alega que não teria havido citação pessoal, já que não expedida carta para a matriz da instituição bancária, obstando a ciência dos atos processuais pela parte. Observo que o processo de conhecimento foi instaurado sobre a plataforma eletrônica do PJe. Constato que ao tempo do recebimento da petição inicial a parte ré já estava cadastrada no sistema e era parceira de expedição. Nos termos do art. 246, IV, §1o, do CPC e do Convênio do PJe, os parceiros de expedição do sistema são citados e intimados por meio eletrônico. Com efeito, a expedição de carta ou mesmo a realização de publicação no DJE tornaram- se desnecessários com a adesão da parte ao sistema, já que todas as comunicações são enviadas por meio eletrônico. Por consequência, a citação pessoal endereçada à parte ré via decisão ao Id 142318462, datada de 11/11/2022, cumpriu a finalidade legal. Quanto à leitura dos atos processuais pelo sistema, a alegação se mostra desprovida de fundamento. Não ha relato da existência ou sequer de indícios de erro no sistema no que se refere à leitura automática de atos processuais. Os prazos são disparados apenas quando a parte der ciência do ato ou quando decorrido o prazo de 10 dias, o que ocorrer primeiro. Ademais, o sistema PJe possui a funcionalidade denominada "acesso de terceiros", localizada no "menu" dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. No caso dos autos, verifico que desde 19/5/2023 a advogada da parte ré, Neildes Araújo Aguiar, acessa os autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação. Ainda que assim não fosse, como já mencionado, o réu foi devidamente citado e intimado de todos os atos por meio eletrônico, conforme determinado em lei. Dessa forma, a alegação de que a parte ré não pode exercer o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não teria sido citada e não intimada dos atos processuais, é totalmente descabida, ao tempo que afronta a verdade dos fatos e a própria lisura do processo judicial. É de bom alvitre observar que a parte é responsável pelo acompanhamento das intimações realizadas pelo sistema de parceria eletrônica, não podendo imputar ao juízo a responsabilidade pela perdas dos prazos caso não acesse oportunamente o mecanismo de intimação. Frente ao que foi analisado, tenho que as alegações da parte ré não podem ser acolhidas. Mais, a disposição legal sobre a citação e intimação eletrônicas, assim como o regulamento da sistemática de citações e intimações por meio do PJe são fatos notórios e incontroversos. Nesse cenário, a parte ré apresenta impugnação em desacordo com texto expresso de lei e fato incontroverso, conduta que se amolda à descrição legal para litigância de má-fé. A manifestação tem caráter meramente procrastinatório. Na hipótese, a Lei autoriza a sanção da atuação indesejada da parte, mediante aplicação de multa, no percentual de 1% a 10% do valor dado à causa, conforme previsão do art. 81 do CPC. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve impugnação ao valor da execução. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apontado no cumprimento de sentença. Condeno a parte ré ao pagamento de multa em favor do autor por litigância de má-fé. Fixo a multa no percentual de 5% do valor do débito. Certifique a Secretaria o prazo para o réu cumprir espontaneamente o pagamento do débito. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 15 dias, planilha atualizada do débito para dar início aos atos de constrição. A impugnação já foi apresentada. O agravante alega, em síntese, a ausência de dolo e de prejuízo em sua conduta processual. A má-fé processual exige a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso para o seu reconhecimento. O reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. Não se trata de responsabilidade objetiva, mas subjetiva, ainda que diante da prática, em tese, do art. 80, inc. I, do Código de Processo Civil. O agravante exerceu o direito que lhe e constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não verifico, em análise superficial, a demonstração do dolo processual na conduta do agravante no caso dos autos. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da intimação do agravante para cumprir a obrigação de pagar o débito. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante são suficientes para reformar a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada